Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 24 HORAS SEMANAIS PARA 20 HORAS SEMANAIS SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido referente ao ajuste da remuneração da jornada de 40 horas semanais proporcional ao ajuste da carga horária de 20 horas semanais. Alega que em razão da Lei no 5.174/2013, que reduziu a carga horária anterior de 24h para 20h, para os ocupantes dos cargos de Especialista de Saúde, Técnico em Saúde e Auxiliar de Saúde, sem reduzir a remuneração, houve a valorização da hora trabalhada deste grupo de servidores em detrimento daqueles que trabalham cumprindo carga horária de 40h semanais, criando uma desproporção salarial, que deve ser corrigida. Diante disso, requer a reforma da sentença para que aja reajuste de 20% da hora trabalhada, incorporando o valor de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais) mensais, aos seus vencimentos. O Distrito Federal apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

2. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.174/2013, estava suspenso e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC..

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

4. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo não poderá ser implementado. .

5. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995